Tribunal: TJSP
Processo: 1001127-19.2018.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Arbitramento de honorários advocatícios - Revogação de mandato - Pagamento pelos serviços prestados até então - Necessidade - Atuação parcial dos patronos no processo - Proporcionalização do valor cobrado - Sentença bem fundamentada – Parcial procedência mantida – Apelo improvido.